Tribunal: TJBA
Processo: 8014935-47.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014935-47.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR

APELADO: JUCICLEIDE DOS SANTOS MIRANDA e outros

Advogado(s)
:
MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.
PRIMEIRO APELO APRESENTADO

PELO BANCO DO BRASIL S/A.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADAS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO AGENTE EXECUTOR. DANO MATERIAL COMPROVADO.
RECURSO DESPROVIDO.

SEGUNDO RECURSO INTERPOSTO POR JUCICLEIDE DOS SANTOS MIRANDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ASSISTENTE TÉCNICO.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO PARA FIXAR A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), COM CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC A PARTIR DESTA DATA (SÚMULA 362/STJ) E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS DESDE A CITAÇÃO, BEM COMO CONDENAR O BANCO AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM O ASSISTENTE TÉCNICO DA PERÍCIA JUDICIAL.DANOS MATERIAIS JÁ FIXADOS NA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira e Recurso Adesivo apresentado pela autora em face da sentença proferida pela MM Juíza da 6ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana – BA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais.

A Sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 20.885,74, reconhecendo sucumbência recíproca.

Apelo do banco sustentando incompetência da Justiça Estadual, ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade por vícios construtivos, bem como requerendo improcedência total da demanda.

Recurso adesivo da autora pleiteando a majoração do valor fixado a título de danos morais para R$ 10.000,00 e o reembolso de honorários de assistente técnico.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda; (ii) saber se o banco, na qualidade de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos vícios construtivos; (iii) saber se há direito à indenização por danos morais e ao reembolso das despesas com assistente técnico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeição da preliminar de incompetência, por não figurar na lide nenhuma das pessoas jurídicas previstas no art. 109, I, da CF.

Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, diante da atuação do banco como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com ingerência na escolha da construtora e na gestão do empreendimento, conforme Portaria nº 168/2013 do Ministério das Cidades. Precedente do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 2088069/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 07/03/2024).

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC e entendimento consolidado do STJ.

Laudo pericial comprovando vícios construtivos relevantes, com necessidade de reparos orçados em R$ 30.958,04, evidenciando falha na prestação do serviço e ensejando responsabilidade objetiva do banco (art. 12 do CDC).

Reconhecimento de dano moral, por se tratar de vícios graves em imóvel destinado a moradia de família de baixa renda, aptos a comprometer a habitabilidade e a frustrar expectativas legítimas do consumidor. Fixação em R$ 10.000,00, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Cabimento do reembolso de despesas com assistente técnico, nos termos do art. 84 do CPC, diante da comprovação documental da contratação e do valor pago.

Majoração dos honorários advocatícios para 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco do Brasil conhecido e não provido. Recurso adesivo da autora conhecido e provido para fixar indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00, com correção pelo INPC a partir desta decisão e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como condenar o réu ao reembolso das despesas com assistente técnico, mantendo-se a sentença nos demais termos.
Tese de julgamento: “No âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, o agente financeiro que atua como executor de política habitacional responde solidariamente por vícios construtivos, sendo devida indenização por danos materiais e morais, bem como o reembolso das despesas com assistente técnico, desde que comprovadas.”

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, XXXVII e LIV; art. 6º; art. 109, I

Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º e 12

Código de Processo Civil, arts. 84, 85, §§ 1º e 11, 86, 1.022, II

Portaria nº 168/2013 do Ministério das Cidades

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2088069/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 07/03/2024

TJBA, Apelação 0501753-40.2018.8.05.0146, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, DJ 28/05/2024

TJBA, Apelação 0501868-61.2018.8.05.0146, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, DJ 18/12/2024

TJBA, Apelação 0960377-22.2015.8.05.0146, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, DJ 21/11/2024

STJ, AgInt no REsp 1848492/SE, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 25/03/2020

TJSP, AI 2257413-50.2023.8.26.0000, Rel. Des. Schmitt Corrêa, DJ 12/12/2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível e Recurso Adesivo n.º 8014935-47.2020.8.05.0080, originária da 6ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana– BA, apelantes e apelados BANCO DO BRASIL S/A e JUCICLEIDE DOS SANTOS MIRANDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em e NEGAR PROVIMENTO AO PRIMEIRO APELO apresentado pelo Banco do Brasil S.A. E DAR PROVIMENTO AO SEGUNDO RECURSO interposto por JUCICLEIDE DOS SANTOS MIRANDA nos termos do voto desta Relatora.

VIII